Tribunal: TJSP
Processo: 3001281-71.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pensão
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-23
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Benefício previdenciário. Adoção do INPC como índice de correção monetária. Observância do Tema n.o 905 do STJ (REsp n.o 1.492.221/PR, conjuntamente com os REsp n.o 1.495.146-MG e 1.495.144-RS). Decisão mantida.
Recurso desprovido.